Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717869-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: EDMAR GABRIEL DE ALMEIDA COSTA DESPACHO Na petição de ID no 57307943, a recorrente requer a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual devido à perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 57307943. Após, retornem os autos à Presidência para análise de eventual prejuízo do agravo em recurso especial interposto (ID 57380045). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010